Tribunal: TJDFT
Processo: 0744128-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEIS. NOVO RECURSO DO EXECUTADO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E UTILIZAÇÃO DO PROCESSO PARA CONSEGUIR OBJETIVO ILEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.
1. Trata-se de recurso interposto pelo devedor contra decisão que manteve a penhora de 2 (dois) imóveis com vistas a assegurar o pagamento da dívida. O executado há havia recorrido de decisão pretérita que indeferiu seu pedido visando a desconstituição das penhoras efetuadas nos mesmos imóveis constritos.
2. Ao negar a propriedade dos imóveis constritos sob o argumento de os ter alienado (primeiro recurso) e, não conseguindo seu intento, invocar excesso de execução como se proprietário fosse (segundo recurso), o executado alterou a verdade do que se passou (omitiu a interposição de recurso pretérito em que negou a propriedade dos imóveis constritos) para alcançar objetivo ilegal (tentativa incessante de liberação da penhora dos imóveis), incorrendo em abuso do direito de ação, alterando a verdade dos fatos e usando do processo para conseguir objetivo ilegal (artigo 80, incisos II e III, do CPC).
3. Agravo de Instrumento não conhecido, com aplicação de multa ao executado agravante.